Tribunal: TJMT
Processo: 0014882-24.2013.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014882-24.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELA ADM DO BRASIL LTDA. E REJITOU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO - ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – REDICUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.

1. Se no acórdão há um dos vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser parcialmente acolhido.

2. “O
próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei
.” (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022).

3. Embargos da parte autora parcialmente acolhidos e embargos da parte ré rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ADM DO BRASIL LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

ADM DO BRASIL LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação e Remessa Necessária n. 0014882-24.2013.8.11.0003 que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ADM do Brasil, para o fim de reconhecer a decadência dos créditos tributários com relação à CDA n. 20111111, julgando extinta a execução, bem como para fixar os honorários advocatícios em 3% sobre o valor econômico obtido, bem como negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, ainda, retificou parcialmente a sentença, nos termos do apelo.

A parte embargante ADM do Brasil S/A
alega a ocorrência de omissão em relação à decadência da CDA n. 20111381, pois entende haver interesse no julgamento dessa preliminar caso haja alteração do reconhecimento da legalidade na cobrança de ICMS na operação de exportação por uma das instâncias superiores.

Aduz também a ocorrência de obscuridade quanto ao não reconhecimento da nulidade do processo administrativo que gerou a CDA 2011838, porquanto não restou claro o argumento utilizado pelo acórdão, ao passo que a embargante entende que houve prejuízo à ampla defesa não ter suas razões recursais analisadas em segundo grau administrativo.

Defende que há omissão quanto à aplicação do art. 151, III, do CTN, pois o acórdão não se manifestou quanto à exigibilidade suspensa em razão do recurso administrativo que foi apresentado.

Assevera a existência de omissão quanto à aplicação do art. 24 da LINDB e acerca das incongruências apontadas pela perícia nos cálculos do NAI 12370001400012200718 (CDA 2011111), dado o fato que embora tenha sido reconhecida a decadência, a embargante entende existir interesse em ver as alegações analisadas em caso de alteração do julgamento.

Sustenta obscuridade quanto à condenação da Fazenda Pública nos honorários de sucumbência, devendo ser aplicado de forma cumulativa a previsão do art. 85, §5º, do CPC, com a fixação dos honorários na forma escalonada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para afastar os vícios acima apontados.

Contrarrazões apresentada no id. 137209673 – p. 11/15.

Por sua vez,
a parte embargante Estado de Mato Grosso
argui a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à decadência, não havendo que se falar em aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, mas sim do art. 173, I, do CTN, pois o contribuinte foi omisso quanto ao seu dever tributário de realizar o recolhimento do tributo.

Ao arremate, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a decadência reconhecida.

Contrarrazões no id.

137209673 – p. 26/37, arguindo a intempestividade dos embargos do Estado de Mato Grosso.

Ato seguinte, a relatora originária determinou que fosse certificada a tempestividade do recurso – id. 137209673, p. 44.

Consta a certidão de tempestividade em id. 137209673 – p. 45.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação e Remessa Necessária n. 0014882-24.2013.8.11.0003 que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ADM do Brasil, para o fim de reconhecer a decadência dos créditos tributários com relação à CDA n. 20111111, julgando extinta a execução, bem como para fixar os honorários advocatícios em 3% sobre o valor econômico obtido, bem como negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, ainda, retificou parcialmente a sentença, nos termos do apelo.

Preliminarmente, a parte embargada Adm do Brasil Ltda. suscitou a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a Fazenda Pública deveria manter cadastro no sistema para o recebimento das intimações.

Todavia, a previsão do § 1º do art. 246 do CPC se aplica nos autos eletrônicos, ao passo que a intimação do acórdão foi realizada quando o feito ainda tramitava de forma física, razão pela qual a contagem do prazo somente se iniciou com a intimação pessoal por carga.

Logo, conforme certificado em id. 137209673 – p. 45,
o recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso encontra-se tempestivo.

Superada essa questão, passo à análise dos embargos de declaração.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, foram opostos dois embargos de declaração.

A parte embargante Adm do Brasil Ltda. alegou, em síntese: 1) a omissão quanto à decadência da CDA n. 20111381; 2) obscuridade quanto ao não reconhecimento da nulidade do processo administrativo em relação à CDA 2011838; 3) omissão quanto à aplicação do art. 151, III, do CTN; 4) omissão quanto à aplicação do art. 24 da LINDB e em relação às incongruências
apontadas pela perícia nos cálculos do NAI 12370001400012200718 (CDA 2011111); 5) obscuridade na fixação dos honorários advocatícios;

De outro lado, a parte embargante Estado de Mato Grosso defende a ocorrência de omissão e contradição quanto à decadência reconhecida.

Pois bem.

Primeiramente,
há que se reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor da empresa ADM do Brasil S/A
.

Isso porque o art. 85, § 5º, do CPC é claro sobre a fixação de forma escalonada, ao estabelecer que “
conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Tal entendimento foi, inclusive, exarado na ementa do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), a qual dispôs que “
o
próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei
.” (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022).

Assim, diante do teor do artigo 85, §§2º, 3º e 5º, fixo o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% naquilo que a exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; em 5% sobre aquilo que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; em 3% sobre o valor acima de 20.000 (vinte mil) salários até 100.000 (cem mil) salários-mínimos e, caso, eventualmente, o valor supere 100.000 (cem mil) salários-mínimos, fixo em 1% sobre o excedente.

No tocante às alegações de omissão e contradição arguida pelo Estado de Mato Grosso
, tem-se que o acórdão enfrentou a questão da seguinte forma:

“A questão discutida aqui, portanto, é verificar a possibilidade, ou não, do recolhimento do imposto, referente ao diferencial de alíquotas para operações interestaduais, por meio da modalidade compensação. A partir disso, o termo
a quo,
para a análise da ocorrência do instituto da decadência, nos termos do artigo 150, §4o, ou o 170, inciso, I, todos do Código Tributário Nacional.

A natureza jurídica do diferencial de alíquota, para a aquisição de bens de consumo advém da necessidade de equilibrar a concorrência entre os Estados, como já dito, objetivam preservar a arrecadação dos Estados, quando em seus territórios estiverem localizados consumidores finais de bens ou serviços tributários por meio de ICMS.

Nos casos em que não há operações ou prestações subsequentes, suscetíveis de serem tributadas, por meio do ICMS, o diferencial de alíquotas funciona como um instrumento de compensação do ente federativo (CARRAZZA, 2015, p. 567), pois, se não fosse tal ferramente haveria desestímulo à compra de bens ou à fruição de serviços, por parte dos consumidores finais, nos próprios Estados em que estão domiciliados, em que as cargas tributárias fossem superiores aos de outros entes estatuais.

É dizer que a Constituição Federal adotou a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota, cabendo, desse modo, ao Estado destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Nessa toada, sabe-se que a compensação é permitida em razão das regras da não-cumulatividade, princípio constante na Carta Magna, no artigo 155, §2o, incisos I e II, que foram reproduzidas nos artigos 19 e 20, da Lei Complementar n. 87/96, que assim dispõe:

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

Não se nega que a norma constitucional impõe como regra a aplicação do princípio da não-cumulatividade para os impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços, excetuando a aplicação, apenas, nas hipóteses de isenção ou não-incidência (artigo 155, §2o, II).

A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributária, disposta no artigo 156, inciso II, do CTN, passível de concessão, caso prevista em lei, que irá prever as hipóteses e condições, de acordo com o contido no artigo 170, daquele diploma tributário.

Entrementes, é necessário verificar se aquele direito constitucional alcança a situação relatada nos autos, e então, se faz jus ao instrumento da compensação.

A condição de destinatário (consumidor final) do bem, sendo contribuinte ou não, é revelada pela documentação idônea, mormente pela nota fiscal.

No caso dos autos, o Douto Magistrado, entendeu pela comprovação de que parte dos produtos adquiridos são intermediários, ou seja, integram o processo produtivo da empresa e o produto final da empresa, razão pela qual, possuem natureza de crédito, em favor da contribuinte e podem ser objeto de compensação.

A condição de destinatário (consumidor final) do bem, sendo contribuinte ou não, é revelada pela documentação idônea, mormente pela nota fiscal.

No caso dos autos, o Douto Magistrado, entendeu pela comprovação de que parte dos produtos adquiridos são intermediários, ou seja, integram o processo produtivo da empresa e o produto final da empresa, razão pela qual, possuem natureza de crédito, em favor da contribuinte e podem ser objeto de compensação.

Desse modo, ao considerar que houve o recolhimento a menor do tributo - relacionado ao dever de pagamento do diferencial de alíquota de aquisições de insumos para uso próprio da empresa e não do produto -, o termo a quo para o início da contagem do prazo decadencial é da data do fato gerador, e sendo assim, parte da dívida lançada pela Fazenda Pública sucumbiu em decadência, porque cientificado em 19/12/2007, devendo prosseguir a execução somente com relação a crédito tributário do mês de dezembro de 2002.

Extrai-se dos autos, especialmente da conclusão da perícia oficial, juntada às fls.4.803/4.823, que, após a visitação in locu do Sr. Perito, verificou-se que a maior parte dos insumos adquiridos no período de janeiro a dezembro de 2002 possuem característica de intermediários, ou seja, são consumidos no decorrer do processo produtivos da empresa.

Assim sendo, o valor inscrito em Dívida Ativa, no total de R$1.264.306,17 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e seis reais e dezessete centavos) não representa a realidade de operações tributáveis, mas o valor de R$ 171.869,20 - principal, juros, penalidades, FUNJUS -, corresponde às operações referentes às aquisições de produtos para consumo próprio.

[...]

Nessa toada, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, uma vez que os valores contidos na CDA, dizem respeito ao recolhimento à menor do imposto, e por isso, o termo inicial para o prazo decadencial é da data do fato gerador, portanto, do referencial dos meses de janeiro a dezembro de 2002, em conformidade com o artigo 150, §4o, do CTN.

Posto isso, considerando que a empresa foi cientificada em 19/12/2007, decaiu em parte da cobrança dos valores do imposto exigido, referentes aos meses de janeiro à novembro.”

Do que se vê, o acórdão é claro ao fundamentar que o diferencial de alíquota funciona como um meio de compensação do ente federativo e que restou comprovado de que a maior parte dos insumos adquiridos no período de janeiro a dezembro/2002 possuem características de intermediários e, por essa razão, integram o processo produtivo da empresa e possuem natureza de crédito, podendo ser objeto de compensação.

Em razão disso, houve a conclusão de que houve o recolhimento a menor do tributo, aplicando-se o prazo estabelecido no art. 150, § 4º, do CTN.

Nessa perspectiva, percebe-se que não há omissão e/ou contradição no acórdão quanto à inexistência de decadência alegada pelo Estado de Mato Grosso, porquanto o objetivo é a rediscussão do mérito pela via inadequada dos aclaratórios.

De igual maneira, em relação à obscuridade quanto ao não reconhecimento da nulidade do processo administrativo em relação à CDA 2011838
, tenho que o acórdão enfrentou a questão sem deixar lacunas, ao entender que não houve prejuízo à empresa, porquanto a decisão monocrática enfrentou as questões e as refutou, ao mesmo tempo que o acórdão entendeu que como a questão do recurso também foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário essa se encontra superada.

Logo, a alegação de obscuridade nada mais é do que o inconformismo com a conclusão do acórdão, em tentativa de rediscussão da matéria em face da motivação contrária aos interesses da parte embargante.

Quanto aos vícios alegados quanto à decadência da CDA n. 20111381 e quanto às incongruências apontadas pela perícia nos cálculos do NAI 12370001400012200718 (CDA 2011111) e consequente aplicação do art. 24 da LINDB, bem como quanto à omissão quanto à aplicação do art. 151, III, do CTN
, tenho que as questões foram devidamente enfrentadas, com a adoção de entendimento em sentido contrário do que pretende a parte embargante ADM do Brasil Ltda.

No caso, em relação à aplicação da decadência suscitada,

a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, restando consignado que “
uma vez reconhecida a ‘inexistência’ de tributação, incabível a discussão sobre decadência da cobrança de crédito tributário, uma vez que este sequer é constituído
”.

Para a questão da NAI 12370001400012200718 (CDA 2011111), foi exposto o seguinte:

“A Apelante defende que a não realização do estorno proporcional às operações realizadas no ano de 2002, mas o creditamento integral nas hipóteses de redução de base de cálculo em decorrência do princípio da não-cumulatividade, e, por isso, deve ser declarada a nulidade do crédito tributário constante da CDA n. 2011111, com fundamento no artigo 24, da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, para "proteger situação praticada conforme a orientação vigente à época".

Posteriormente, insurge-se com relação aos valores descriminados na CDA n. 2011111,afirmando que o Sr. Perito apurou valores diversos.

O Apelado, quanto à essa questão, posiciona-se contrariamente ao pedido de anulação da referida Certidão de Dívida Ativa, sobre o fundamento de que a Lei n. 7.098/98, no artigo 26, é taxativa ao exigir que em qualquer caso, seja na hipótese de não incidência, isenção e base de cálculo reduzida, deve o sujeito passivo da obrigação tributária promover o estorno do imposto do qual se creditou na entrada da mercadoria.

Nesse sentido entendeu o Douto Juiz de Direito.

Verifica-se que a Recorrente foi autuada pelo Fisco, por meio da Notificação do Auto de Infração n. 123700001400012200718, pelo ato omissivo de não estornar o ICMS creditado às saídas de mercadorias ou serviços não tributadas, isentas ou com redução na base de cálculo, referente ao período de janeiro a dezembro de 2002. Com efeito, o princípio da não cumulatividade, do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, encontra-se previsto no artigo 155, § 2º, inciso I, da CRFB, e tem por objetivo assegurar ao adquirente o creditamento dos valores cobrados do vendedor nas operações anteriores. Ou seja, trata-se da possibilidade de o contribuinte “compensar” o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas operações anteriores, pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.

Dessa feita, a aquisição de bens ou mercadorias para uso, consumo ou ativo permanente do contribuinte, não o impede de usufruir, amplamente, do “direito de crédito” decorrente desta operação, de modo que o princípio da não cumulatividade do ICMS não perde sua eficácia quando há aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado do contribuinte ou para serem utilizados em seu processo industrial ou comercial.

Registra-se que o pagamento do ICMS é feito, habitualmente, parte em créditos, parte em moeda, porque o montante do referido tributo é fixado pela aplicação da alíquota sobre a base: o valor da operação ou prestação submetida à sua incidência, e assim, a prática do ato administrativo do lançamento é realizado pelo contribuinte (autolançamento), de modo que, por força do princípio da não cumulatividade, este montante, ao invés de ser pago somente em moeda, é pago, também, me créditos (recolhidos nas operações ou prestações anteriores).

Em resumo, o princípio na não cumulatividade operacionaliza-se por meio da compensação, feita pelo contribuinte, entre débitos e créditos, na escrituração fiscal, por simples encontro de contas de crédito/débito.

[...]

Desta forma, o contribuinte, para calcular o montante de ICMS a recolher, deve subtrair, periodicamente, de todos os débitos (causados por saídas de mercadorias, bens e serviços tributáveis), todos os créditos (provenientes de entradas de mercadorias, bens e serviços tributáveis), na forma de compensação, na escrita fiscal.

Assim, a Fazenda Pública tem o dever inafastável de verificar que o crédito de ICMS (saldo credor), seja, efetivamente, utilizado para a compensação com débitos do mesmo imposto.

Tem-se, portanto, que o Fisco, ao examinar a conduta do contribuinte, com ela não concordando, deve apurar e cobrar a matéria tributária, mediante a lavratura do competente auto de infração, como no caso dos autos, em apreço.

Entrementes, a Fazenda Pública, ao apurar a irregularidade do contribuinte – que não declarou, ou declarou a menor -, levando a efeito o lançamento em revisão, deve, por um lado, apurar o quantum debeatur e, por outro, reconhecer, respeitar e tomar o crédito de ICMS a que teria direito o sujeito passivo, sob pena de infração ao sistema constitucional tributário, que submete o tributo ao princípio da não cumulatividade.

Nessa toada, é necessário olhar a conclusão da perícia e acolher suas conclusões, porque, além de ser expert nos cálculos, objeto do estudo, decorre de uma sequência lógica do que foi decido pelo Juízo de Primeiro Grau e confirmada em grau recursal.

Parte da autuação da Apelante diz respeito às operações de exportação (indireta), as quais, embora tenham lançado mão de empresas comerciais exportadoras ou trading companies, não estão sujeitas à tributação, em razão da não incidência da tributação referente ao ICMS, com escopo na legislação tributária, de modo que, não podem integrar assim, a obrigação de estorno à Fazenda Pública.

É a conclusão que chega o Sr. Perito. Ao ser questionado sobre o conteúdo do NAI n. 123700001400012200718, afirmou que a Fiscalização desconsiderou todas as remessas para armazéns, com o fim específico de exportação, da base de apuração da proporção do crédito a ser estornado, e por isso, não há exigência do estorno proporcional sobre essas operações.

Segundo o perito, ao examinar as notas fiscais juntadas ao PATn. 11643 (NAI n. 123700001400013200719), as operações referentes aos períodos de janeiro a abril de 2002 - equiparadas à exportação -, deveriam ser sido excluídas do cálculo de estorno.

O Sr. Perito faz duas conclusões, uma de caráter positivo, outra negativa. O que nos interessa é a primeira, que diz respeito ao acolhimento da tese de que as operações referentes ao ano de 2002 são de exportação indireta, e portanto, não incide tributação.

[...]

Posto isso, deve ser provido parcialmente o recurso da ADM do Brasil Ltda., quanto à anulação de parte da CDA n. 2011111,no que se refere aos valores cobrados, em decorrência do imposto de exportação indireta, cujas operações foram reconhecidas como legais, portanto, afastada a incidência da tributação, e em decorrência disso, não devem integrar o estorno devido à Fazenda Pública.”

Portanto, a questão restou acolhida por outro motivo, não sendo o julgador não é obrigado a enfrentar todas as questões quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo necessário apenas enfrentar aqueles que são relevantes e capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, o que não é o caso, uma vez que o acórdão expõe com clareza e de forma suficiente os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece dos demais vícios alegados, restando evidente a pretensão de reapreciação das matérias, extraindo-se unicamente dos recursos, de forma cristalina, o inconformismo das partes embargantes com a decisão contrária aos seus interesses, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Não concordando as embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto:

a)
acolho parcialmente os embargos de declaração
da
ADM DO BRASIL LTDA
., tão somente para fixar
os honorários advocatícios, conforme ditames dos arts. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, devendo esses ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, apurado em liquidação de sentença;

b)
rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024